Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-52.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RENAN MIRANDA RAMOS (RECORRENTE), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), JOAO MARTINS TEODORO - CPF: 415.061.971-91 (RECORRIDO), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE RESTITUIÇÃO. NO VALOR DE R$ 1.600,00. QUANTUM FIXADO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido
JOAO MARTINS TEODORO
postula pela devolução do valor
R$ 1.600,00 (mil, seiscentos reais)
por serviços não prestados,

bem como indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. A parte Recorrida alega que na data de 20/12/2018 contratou os serviços do Recorrente para que realizasse implantes odontológicos. Argumenta que efetuou o pagamento de R$ 1.600,00 (mil de seiscentos reais) e a segunda parcela no valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) seria paga na data da finalização.

3. Relata que o Recorrente no lugar dos implantes, colocou duas próteses. Assim requereu a devolução da quantia paga de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais) e a condenação do Recorrente em danos morais.

4. O Recorrente informa não fazer implantes, próteses e ortodontia; aduzindo que a ficha odontológica do Recorrido consta profilaxia, restauração e extração de dentes, pugnando ao final pela reforma da sentença.

5. Não restou caracterizado o ato ilícito, pelo conjunto probatório juntado na exordial, pressuposto necessário para a imposição do dever de indenizar.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido JOAO MARTINS TEODORO postula pela devolução do valor R$ 1.600,00 (mil, seiscentos reais) alegando que na data de 20/12/2018 contratou os serviços do Recorrente para que realizasse implantes odontológicos.

E, que no lugar dos implantes, fora colocado duas próteses. Assim requereu a devolução da quantia paga de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais) e a condenação da parte Recorrente em danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação do Recorrente a devolução do valor R$ 1600,00 (mil seiscentos reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente RENAN MIRANDA RAMOS interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da exordial.

A parte Recorrida pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2020